Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749863-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, movida por Camila da Silva Falcomer Pontes contra Rafael Rosa de Lima e HDI Seguros S.A., processo 0744122-48.2024.8.07.0001. O Juízo suscitante afirma que se trata de competência relativa, para qual depende da oposição de exceção da parte interessada, de modo que não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33, STJ. Afirma que não houve escolha aleatória de foro, pois o acidente de veículo ocorreu na EPIA, no SIA, Brasília, incidindo o artigo 53 inciso V, CPC. Por tais razões suscitou o conflito de competência. O Juízo suscitado, em resumo, afirma que as partes têm domicílio no Guará e em São Paulo. Afirma que o ajuizamento da demanda em local diverso onde as partes estão domiciliadas ou onde se dá o negócio jurídico configura abuso processual, lesivo à administração da Justiça, cuja consequência é a possibilidade de declinação de ofício da competência mesmo em caso de competência territorial. Por estas razões, declinou da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais e indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: .................... a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. O art. 955 do mesmo Código autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão unipessoal do Relator: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo. Na petição inicial a autora consigna que a litisconsorte passiva, HDI Seguros S.A. está sediada em Brasília, de modo que, a princípio, não houve escolha aleatória de foro, pois a pessoa jurídica é demandada no foro onde está a sua sede (art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC). De outra parte, a questão envolve acidente de trânsito ocorrido no SIA (ID 214167271, processo de origem), cuja região administrativa integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme art. 2o § 1o alínea “i” da Resolução 4/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT. Na forma do artigo 53 inciso V do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano decorrente de acidente de trânsito. O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o que faz presumir ser este o juízo competente pela regra da perpetuatio jurisdictiones: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” cc. art. 955 Parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo de plano o conflito de competência e declaro competente o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator